Tribunal: TJPA
Processo: 0800588-84.2022.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800588-84.2022.8.14.0018

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ALOIZIO PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS EM CONTA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. TERMO INICIAL DOS JUROS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou inexistente a contratação de cesta de serviços e de seguro vida e previdência, determinou a restituição em dobro dos valores descontados de conta vinculada a benefício previdenciário e fixou indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00, com incidência de juros desde cada desconto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o banco comprovou a contratação válida dos serviços; (ii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro e a indenização por dano moral; e (iii) determinar o termo inicial dos juros de mora sobre o dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação, impondo à instituição financeira o ônus de comprovar a contratação válida dos serviços, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e da teoria da carga dinâmica da prova.

4. A ausência de apresentação do contrato ou de prova de adesão afasta a legitimidade dos descontos, não se presumindo anuência pela mera movimentação da conta.

5. A cobrança sem lastro contratual caracteriza violação à boa-fé objetiva e autoriza a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

6. O desconto reiterado sobre verba de natureza alimentar configura dano moral indenizável, sendo adequado o valor fixado.

7. Os juros de mora sobre o dano moral incidem a partir da data do arbitramento, conforme entendimento do STJ no REsp nº 903.258/RS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO SA em face da sentença proferida pela Vara Única de Curionópolis, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c com repetição de indébito e dano moral, movida por ALOIZIO PEREIRA DA SILVA.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da parte autora, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, a fim de:

1. Condenar o réu, a título de dano material, a importância tarifária descontada vinculadas à conta corrente que totalizam segundo os extratos juntados aos presentes autos o valor R$ 1.019,40 (mil e dezenove reais e quarenta centavos); assim como o desconto decorrente do SERVIÇO BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA vinculados à conta corrente que totalizam segundo os extratos juntados o valor de R$ 4.187,40 (quatro mil, cento e oitenta e sete e quarenta centavos), vinculado ao processo nº: 0800589-69.2022.8.14.0018, em favor da parte autora, devendo ser restituído o valor em dobro das parcelas que foram descontadas indevidamente da conta bancária da parte requerente, corrigidos pelo INPC, desde a data do efetivo desconto (Súmula nº 43 do STJ), mais juros de mora de 1% ao mês, desde a data da citação (art. 405 do Código Civil).

2.

Condenar o requerido a pagar à autora o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, devidamente corrigidos pelo INPC, a partir desta sentença (Súmula nº 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do efetivo desconto (Súmula nº 54 do STJ e REsp 1.479.864-SP)

CONDENO a parte requerida ao pagamento de custas judiciais a serem calculadas pela UNAJ – artigo 82 do CPC/15 - e honorários sucumbenciais, em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 § 2º, do CPC/15.”

O banco apelante postulou, em síntese, a reforma integral da sentença, sustentando: (i) que o autor não se desincumbiu do ônus mínimo de provar os fatos constitutivos do seu direito, porquanto a simples alegação de desconhecimento da cobrança não é suficiente para ensejar a inversão do ônus da prova, não havendo que se falar em inversão sem que o consumidor apresente prova mínima de seu direito; (ii) que a parte autora é correntista há anos e realizava intensa movimentação na conta, incluindo saques, uso de cheque especial, empréstimo pessoal e gastos com cartão de crédito, o que demonstraria anuência tácita à cesta de serviços, modalidade tarifária inerente às contas correntes; (iii) que a mera cobrança bancária, ainda que eventualmente indevida, não tem o condão de gerar dano moral indenizável, pois ausente qualquer prova de abalo psicológico concreto, de negativação do nome do autor, de protesto ou de qualquer outra situação que ultrapasse o aborrecimento cotidiano; (iv) que, caso mantida a condenação em danos morais, o quantum de R$4.000,00 (quatro mil reais) seria exorbitante e ensejaria enriquecimento sem causa, devendo ser reduzido; (v) que a devolução em dobro dos valores descontados não se sustenta, pois ausente a comprovação de má-fé da instituição financeira, lembrando que o contrato objeto dos autos teria sido pactuado em 09 de março de 2021, data anterior à publicação do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 600.663/RS, que modulou os efeitos do novo entendimento sobre a repetição em dobro do indébito; e (vi) que o termo inicial dos juros de mora sobre a indenização por danos morais deve ser a data do arbitramento — a sentença —, e não a data de cada desconto, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público opinou pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO do recurso de apelação.

2.

Mérito.

O ponto central da controvérsia diz respeito à legitimidade das cobranças realizadas pelo banco apelante na conta corrente do autor, referentes à tarifa bancária (cesta de serviços) e ao serviço Bradesco Vida e Previdência, cujo desconto automático o apelado afirma não ter autorizado.

Não há dúvida quanto à natureza consumerista da relação. Aplica-se, portanto, o Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. E a primeira consequência disso é a redistribuição do ônus da prova quando verificada a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança de suas alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

No caso concreto, a verossimilhança das alegações do autor está evidenciada pelo fato de que ele é titular de benefício previdenciário e a conta utilizada deveria ser tratada como conta salário, categoria que, por força da regulamentação do Banco Central do Brasil — especialmente a Resolução CMN nº 3.919/2010 —, é isenta de tarifas para os serviços essenciais. O banco não apresentou nenhum documento capaz de afastar essa presunção.

E aqui está o ponto decisivo: a instituição financeira é quem detém a capacidade técnica, a guarda documental e o controle dos registros de contratação. É o banco quem possui o instrumento contratual, os logs de adesão eletrônica, os termos de autorização. Quando o consumidor nega ter contratado um serviço e nega ter autorizado descontos em sua conta, incumbe ao banco apresentar o contrato assinado ou prova inequívoca da adesão válida. Isso não é inovação jurisprudencial: é a aplicação elementar da teoria da carga dinâmica da prova, que atribui o ônus probatório a quem tem melhores condições de produzir a prova.

O apelante não trouxe o contrato. Não apresentou o instrumento de adesão à cesta de serviços. Não exibiu nenhum documento de autorização do apelado para os descontos do serviço Bradesco Vida e Previdência. A movimentação bancária da conta, exibida pelo próprio banco, demonstra que o autor utilizava serviços típicos de conta corrente — saques, empréstimos, pagamentos —, mas isso não substitui a prova de que ele aderiu, conscientemente e de forma válida, a um pacote de serviços tarifados. Anuência tácita não se presume; contrato se prova.

A simples alegação de que o correntista "usava a conta" não é prova de que ele concordou em pagar por uma cesta de serviços cuja composição e custo ele sequer conhecia. A boa-fé objetiva, pilar do CDC, exige transparência e informação. Sem demonstrar que o cliente foi devidamente informado sobre o que estava contratando e que expressou sua vontade de forma livre e esclarecida, o banco não se desincumbe do ônus que lhe compete. A recusa em juntar o instrumento contratual, num contexto em que esse documento seria a prova por excelência da legalidade da cobrança, torna incontornável o reconhecimento da inexistência de relação jurídica válida que ampare os descontos impugnados.

Reconhecida a cobrança indevida, passa-se à questão da devolução simples ou em dobro dos valores descontados.

O banco apelante invoca a modulação de efeitos promovida pelo STJ nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 600.663/RS, argumentando que o entendimento que dispensa a comprovação de má-fé para fins de devolução em dobro só se aplicaria a cobranças realizadas após 30 de março de 2021 — data da publicação daquele acórdão. Alega que o contrato objeto dos autos teria sido pactuado em 9 de março de 2021, portanto anteriormente.

Ocorre que, no caso em tela, a questão se resolve independentemente do debate em torno da modulação de efeitos. Não se trata de mera cobrança equivocada, de engano justificável decorrente de contrato existente mas com divergência de valores. Cuida-se, ao contrário, de descontos realizados sem qualquer base contratual demonstrada — porque o banco simplesmente não apresentou o contrato. Essa conduta, por si só, evidencia a violação à boa-fé objetiva que fundamenta a devolução em dobro.

A boa-fé objetiva, no âmbito do Código de Defesa do Consumidor, impõe ao fornecedor o dever de agir com transparência, lealdade e respeito ao consumidor. Uma instituição financeira que debita mensalmente valores da conta de um aposentado, ao longo de anos, sem conseguir exibir, quando questionada judicialmente, o documento que comprovaria a autorização para tanto, não está agindo de boa-fé. Não há engano justificável nessa hipótese. Há cobrança sem lastro contratual comprovado, o que autoriza a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O banco apelante sustenta que a mera cobrança indevida não enseja dano moral. O argumento seria pertinente se estivéssemos diante de uma cobrança isolada, de uma fatura enviada por correio, de um simples equívoco administrativo facilmente corrigível. Não é esse o caso dos autos.

Aqui, a situação é substancialmente mais grave. Houve desconto efetivo e reiterado de valores diretamente na conta corrente do autor. Houve redução patrimonial concreta, mês após mês, sem autorização. E os descontos incidiram sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, destinada ao sustento do titular e de sua família. O beneficiário de previdência social, em regra pessoa que já não está no mercado de trabalho e que depende de rendimento fixo para prover suas necessidades básicas, viu sua renda ser amputada sistematicamente por cobranças que ele não autorizou e que o banco não soube justificar.

Isso não é mero aborrecimento. Isso ultrapassa, e muito, o dissabor cotidiano que todos experimentamos na vida em sociedade. A violação ao patrimônio de pessoa que depende de verba alimentar, de forma reiterada e sem respaldo contratual demonstrado, afeta concretamente o bem-estar psicológico do titular, gera angústia, sensação de impotência e perda de confiança nas instituições que deveriam zelar por seus recursos. Está configurado o dano moral.

Quanto ao quantum indenizatório fixado em R$4.000,00 (quatro mil reais), entendo que o valor é adequado e proporcional. Leva em consideração a extensão do dano — descontos reiterados ao longo de aproximadamente cinco anos sobre verba alimentar —, a capacidade econômica das partes — de um lado, um aposentado; de outro, uma das maiores instituições financeiras do país —, e atende ao necessário caráter pedagógico da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa da parte autora. O valor não é exorbitante. Está em linha com os parâmetros praticados por esta Corte em casos semelhantes.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora do dano mora, com razão o apelante.

A sentença recorrida fixou os juros de mora incidentes sobre a condenação em danos morais a partir da data de cada desconto indevido, invocando a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. Ocorre que essa súmula se aplica à responsabilidade extracontratual que envolve dano de valor pré-existente e objetivamente calculável desde o evento danoso. No caso do dano moral, a situação é distinta.

O dano moral só adquire expressão pecuniária a partir do momento em que o Juiz o arbitra em sentença. Antes disso, não existe obrigação pecuniária exigível. Como se poderia considerar em mora o devedor por não pagar uma dívida cujo valor ainda não havia sido fixado? A lógica é simples: não há mora sem obrigação líquida e exigível.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou esse entendimento, especialmente a partir do julgamento do REsp nº 903.258/RS, pela Quarta Turma, sob a relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, fixando que os juros moratórios relativos à indenização por dano moral fluem a partir da data do julgamento em que foi arbitrada a indenização. É esse o entendimento que deve ser aplicado.

Portanto, nesse ponto específico, o recurso merece acolhimento. O termo inicial dos juros de mora sobre a condenação em danos morais deve ser fixado a partir da data da sentença de primeiro grau, que arbitrou o valor indenizatório, e não a partir da data de cada desconto indevido.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
, exclusivamente para fixar o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a condenação em danos morais a partir da data da sentença de primeiro grau.

Ficam mantidos os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 17/03/2026